Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703954-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NOEMIA OLINDA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido liminar, contra a decisão proferida em ação de cumprimento de sentença ajuizada por NOEMIA OLINDA DE OLIVEIRA, que rejeitou a impugnação do DF e homologou os cálculos de ID 168798232, dos autos de referência. De início, aponta a existência de prejudicialidade reconhecida no bojo do REsp 1.301.935/DF, referente ao processo n. 0706650-30.2022.8.07.0018, pelo que requer a suspensão com fundamento no art. 313, V, ‘a’ e art. 926, ambos do CPC. Nas razões recursais, aduz que o caso dos autos não se amolda ao Tema n. 880/STJ, porque a execução não dependia da apresentação das fichas financeiras. Relata que acórdão transitou em julgado em 12/12/2003, o DF apresentou as fichas financeiras em 12/02/2007, e, em 30/11/2007, o Sindicato tomou ciência para elaboração dos cálculos. Assim, aponta que a execução foi ajuizada 18 anos após o trânsito em julgado, tendo consumada a prescrição executiva. Por fim, pugna pela suspensão do feito até a resolução definitiva do Tema Repetitivo n. 1169 no STJ e/ou do REsp 1.301.935/DF. Requer seja reformada a decisão para reconhecer a prescrição executiva, alternativamente, que o feito seja suspenso até o deslinde do Tema n. 1.033/STJ. Preparo não efetuado porque o agravante é isento por força de Lei. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao processo coletivo (0003668-73.2001.8.07.0001), que condenou o DISTRITO FEDERAL a pagar aos substituídos o benefício alimentação devido desde a sua suspensão (janeiro/1996), até a data do restabelecimento, devendo desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação (acórdão ID 168798219), cujo trânsito em julgado se deu em 12/12/2003, conforme certidão de ID 168798221. No que concerne ao pedido de suspensão até o julgamento do Tema 1.169, importa registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), determinando a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Todavia, descabe a suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que os documentos apresentados já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Meros cálculos aritméticos são suficientes para a determinação do quantum devido. Assim, indefiro o pedido de suspensão com fundamento no julgamento do Tema 1.169/STJ. Quanto à alegada prejudicialidade externa em relação ao julgamento do REsp n. 1.301.935/DF, sem razão o DF. Isso porque, o título executivo analisado no referido Recurso Especial não guarda pertinência com o ora analisado. Isto é, a sentença coletiva executada nesta demanda é oriunda do processo de conhecimento n. 0003668-73.2001.8.07.0001, ajuizado em 12/01/2001, que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Sobre o pedido de suspensão em razão do julgamento do Tema 1.033 pelo STJ, também, sem razão o agravante, porque o caso em exame não guarda relação com o referido Tema, que trata da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva. Já a presente hipótese cuida da interrupção do prazo prescricional para a deflagração do cumprimento individual de sentença coletiva, depois do ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo por substituto processual. Nesses termos, não se vislumbra presentes os requisitos para a concessão da suspensão pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator